Tribunal: STF
Processo: RE 1390608
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EXERCÍCIOS DE 1998 e 1999. IPTU e TAXA DE COLETA DE LIXO (TCL). SÚMULA 668 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ (PROC. Nº 038484- 85.2000.8.19.0000). CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE COLETA DE LIXO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À COBRANÇA DOS DEMAIS TRIBUTOS (RESP 1.115.501/SP), IN CASU, ANTE A ILIQUIDEZ DA CDA (AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE VALORES). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.



    […]



    - Constitucionalidade da taxa de coleta domiciliar de lixo (TCDL), que não viola o art. 145, II, da CRFB/88.



    […]



    - Embora a CDA aponte a existência de débito relativo a tributos não abrangidos pela declaração de inconstitucionalidade e não prescritos, inexiste a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, ante a iliquidez do título, visto que não há discriminação dos respectivos valores na CDA.



    - Assim, diante da impossibilidade de simples substituição ou emenda da CDA, por não se tratar de mero erro material ou formal, a declaração de nulidade das CDAs nºs 01//223684/2001 e 01/054613/2001 afigura-se medida impositiva, ensejando a extinção da ação executiva originária, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), sem que isso configure julgamento extra petita, eis que consiste em matéria de ordem pública. Precedentes. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO, DECLARANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 156, I, da CF/1988. Sustenta que, em período anterior ao advento da EC nº 29/2000, é devido o IPTU calculado pela alíquota mínima, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal instituidora do tributo.



    3. Ao examinar o recurso, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de adequação ao paradigma do Tema 226 da Repercussão Geral (doc. 24). O Órgão Fracionário não se retratou (doc. 28). A Municipalidade ratificou o recurso extraordinário (doc. 34). Realizado o crivo de admissibilidade, o recurso foi, então, admitido (doc. 36).  



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Diferentemente do que afirma o Município, o cerne da controvérsia não diz respeito à possibilidade de se exigir o IPTU pela alíquota mínima, nas hipóteses em que o critério temporal do imposto seja anterior à Emenda Constitucional nº 29/2000. No caso dos autos, o Tribunal de origem extinguiu a execução fiscal em razão da nulidade das Certidões de Dívida Ativa, e da impossibilidade de emenda ou substituição das referidas certidões. Assim, ao realizar a devida distinção entre o Tema 226 da Repercussão Geral e a matéria discutida nestes autos, a Turma Julgadora consignou o seguinte:  



    […] diante da impossibilidade de simples substituição ou emenda da CDA, por não se tratar de mero erro material ou formal, a declaração de nulidade das CDAs nºs 01/223684/2001 e 01/054613/2001 afigurou-se medida impositiva, ensejando a extinção do executivo por ausência de pressuposto processual, sem que isso configure julgamento extra petita, eis que consiste em matéria de ordem pública.



    Com efeito, haveria a possibilidade de cobrança da tarifa mínima de IPTU, conforme decidido no RE nº 602.347/MG, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 226), uma vez que a cobrança objeto dos autos refere-se a período anterior à Emenda Constitucional 29/2000, desde que se depreendesse liquidez das CDAs que constituem o título executivo fiscal, situação diversa dos autos, razão pela qual não há divergência entre o referido julgado e as teorias adotadas pelo STJ e pelo STF, quando do julgamento dos paradigmas dos Temas 249 e 226, respectivamente.  



    5. Dessa forma, a questão controvertida nestes autos cinge-se à extinção da execução fiscal em razão de nulidade das Certidões de Dívida Ativa. Ocorre que, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e entender pela validade das Certidões (CDAs), seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.830/80) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os julgados:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXCUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. VALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 933.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS. 1. A análise dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 911.619-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CDA. NULIDADE DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A análise de perícia, de ocorrência das hipóteses de incidência tributária, de validade do auto de infração e de presença dos pressupostos de validade de CDA demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático e probatório. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exigibilidade de Certidão da Dívida Ativa. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 788.197-ED, de minha relatoria)  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 839.366-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator